Tribunal: TJES
Processo: 0000116-07.2017.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-07.2017.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGUA DOCE MINERACAO LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da Vara Única de Água Doce do Norte, que, ao julgar procedente o pedido formulado por Água Doce Mineração LTDA, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto à incidência de ICMS sobre a energia de potência contratada e não utilizada, restringindo a base de cálculo do imposto à energia efetivamente consumida. Determinou-se, ainda, a repetição dos valores de ICMS pagos indevidamente nos últimos cinco anos, corrigidos pelo IPCA desde o pagamento e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado pela Taxa SELIC. O Estado apelou exclusivamente para impugnar os critérios de atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o índice de correção monetária aplicável à repetição de indébito tributário no Estado do Espírito Santo é o VRTE, previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000; (ii) estabelecer se, a partir do trânsito em julgado, deve incidir apenas a Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito tributário de ICMS no âmbito do Estado do Espírito Santo deve observar o índice de correção monetária estabelecido no artigo 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000, qual seja, o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), desde cada pagamento indevido.

Conforme a Súmula nº 523 do STJ, os juros de mora na repetição de indébito devem corresponder àqueles aplicados para a cobrança do tributo em atraso, sendo legítima a aplicação da Taxa SELIC, desde que prevista em legislação local, vedada a sua cumulação com outros índices.

Com o advento da EC nº 113/2021, o art. 3º determinou que, a partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa SELIC, a qual abrange juros de mora e correção monetária, regra aplicável também às condenações de natureza tributária, não havendo distinção no texto constitucional.

A jurisprudência do TJES, em conformidade com precedentes recentes, tem firmado entendimento de que, nas condenações em repetição de indébito tributário, deve-se aplicar o VRTE como índice de correção monetária até o trânsito em julgado, incidindo a partir de então somente a Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Na repetição de indébito tributário referente ao ICMS no Estado do Espírito Santo, o índice de correção monetária aplicável até o trânsito em julgado é o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), conforme o art. 2º da Lei Estadual nº 6.556/2000.

A partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, por englobar juros de mora e correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000116-07.2017.8.08.0068

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ÁGUA DOCE MINERAÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme narrado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA e de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte integrada pelo julgamento de embargos de declaração, que julgou procedente o pedido manejado por ÁGUA DOCE MINERAÇÃO LTDA para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre as partes para fins de não incidência do ICMS sobre a energia de potência contratada e não utilizada, definindo-se a base de calculo do referido tributo unicamente sobre a energia elétrica efetivamente consumida e repetir a autora os valores de ICMS pagos sobre a "demanda contratada" não consumida pela unidade consumidora (instalação no 150735953), nos últimos cinco anos, a ser apurada em liquidação de sentença, atualizada monetariamente pelo IPCA desde o pagamento indevido, e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado aplicando a Taxa SELIC.

Em suas razões recursais (Id 10997679) o Estado Apelante impugna tão somente o índice de atualização monetária aplicado na sentença, defendendo a incidência do VRTE como parâmetro de correção monetária, conforme previsão do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000 e da Súmula nº 523 do STJ, bem como de juros de mora de 1% ao mês, na forma do disposto no artigo 161, §1º, do CTN.

Sem contrarrazões.

Pois bem,

sem delongas, na repetição do indébito tributário não se aplica as balizas definidas no Tema nº 810, do STF, como expressamente consignado naquele julgamento.

Nas condenações de natureza tributária contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no enunciado da Súmula nº 523, do STJ, segundo o qual
a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, conforme expressa disposição do artigo 2º, da Lei Estadual nº 6.556/2000, o índice de correção monetária é o VRTE a partir de cada pagamento.

Ocorre que considerando o termo inicial dos juros de mora (
trânsito em julgado
), a partir dele deve incidir apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, eis que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 não fez distinção quanto às condenações de natureza tributária.

No mesmo sentido, vejamos julgados deste E. TJES:

DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE NA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA TEMA 745 DO STF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ÍNDICE VRTE E DA TAXA SELIC. DIREITO DE COMPENSAÇÃO. SÚMULA 461 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Reconhecida a inconstitucionalidade, por violação ao princípio da essencialidade, dos dispositivos da Lei nº 7.000/2001, que estabeleceram a alíquota de 25% de ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica, a repetição do indébito tributário deverá levar em conta, até novembro de 2021, o índice de correção monetária do VRTE, com juros calculados a taxa de 1% ao mês, nos termos do §1° do art. 161 do CTN; e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, sem incidência de juros de mora. Precedentes TJES. 2) Sendo procedente a ação com eficácia de declarar o indébito, abre-se ao contribuinte, segundo exegese da Súmula 461 do STJ, a opção pela compensação ou restituição do indébito, ambas pela via administrativa, ou pelo recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor, na via judicial própria. Precedentes. 3) Recurso parcialmente provido.

(TJES, Ap nº 0026412-04.2017.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Delio José Rocha Sobrinho, julgado em 22/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. ENERGIA. DEMANDA CONSUMIDA. TEMA 176 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO VRTE. JUROS MORATÓRIO NO PERCENTUAL DE 1% DO MÊS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença recorrida foi proferida na fase de conhecimento, julgando procedentes os pedidos iniciais e declarando extinta a ação, o que habilita a apelação como instrumento de recurso. Preliminar rejeitada; 2. Conforme jurisprudência do TJES, quando ao indébito de ICMS, “diante da natureza tributária da condenação, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140045519, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021); 3. Tendo em vista necessidade de análise das faturas e o potencial de controvérsia entre os cálculos indicados pelo autor e àqueles a serem apresentados pelo Estado, que, inclusive, já pugnou pela perícia contábil, a restituição dos valores cobrados de ICMS deve ser apurada em sede de liquidação de sentença; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Ap nº 0014247-09.2014.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relator: Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 16/11/2023)

Portanto, deve ser provido o recurso para adequar os índices de atualização monetária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença definindo o VRTE como índice de correção monetária incidente desde cada recolhimento, e a partir do trânsito em julgado (Súmula nº 188, STJ) deve incidir apenas a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, na forma do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)